Tribunal: TJBA
Processo: 8044258-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8044258-70.2025.8.05.0000 – Comarca de Mucuri/BA Impetrante: Ana Paula Vieira Arantes Paciente: Gabriel Freitas Advogada: Dra. Ana Paula Vieira Arantes (OAB/BA 85.216) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA Processo de 1º Grau: 8001594-90.2025.8.05.0172 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N.° 11.340/06). ALEGATIVAS DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANALISAR O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALVARÁ DE SOLTURA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Ana Paula Vieira Arantes (OAB/BA 85.216), em favor de Gabriel Freitas, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 31.07.2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n.° 11.340/06. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (Id. 87562297), excesso de prazo da apontada autoridade coatora para analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o que viola o princípio da duração razoável do processo. Aduz, ainda, a ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 87973593) noticiam, in verbis: “[...] Chegou ao conhecimento deste magistrado, Juiz de Direito da comarca em referência, pedido de informações de Habeas Corpus nº 8044258-70.2025.8.05.0000, relativamente a(o)(s) acusado(a)(s) ACUSADO: GABRIEL FREITAS, já qualificado(a)(s) nos autos supracitados, razão pela qual dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as competentes informações. A Autoridade Policial formulou pedido de prisão preventiva em desfavor do paciente, por descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei Maria da Penha. Este juízo houve por bem abrir vista ao Ministério Público, que por sua vez manifestou favoravelmente ao pleito (ID nº 512081987). A prisão foi decretada no dia 31/07/2025, conforme decisão proferida (ID nº 512191636). No dia 01/08/2025 houve pedido de revogação da prisão preventiva, razão pela qual este magistrado determinou abrir vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, que, até a presente data, não se manifestou, valendo salientar que se trata de Promotor de Justiça Substituto, bem como não houve decurso do prazo consignado no sistema PJE, conforme se verifica na aba de expedientes dos autos. Segue anexa chave de acesso aos autos digitais, para verificação dos atos e documentos judiciais mencionados nestas informações. [...]”. V - Em consulta aos autos originários tombados sob o n.° 8001594-90.2025.8.05.0172 (PJE 1° Grau), constata-se não mais persistir a coação narrada pela impetrante, uma vez que o juiz a quo revogou a prisão preventiva do paciente, tendo sido o alvará de soltura cumprido no dia 12/08/2025, conforme certidão de Id. 514157089 do mencionado processo. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8044258-70.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Mucuri/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Ana Paula Vieira Arantes (OAB/BA 85.216), como paciente, Gabriel Freitas e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.